Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA DEVEDORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE 50% PERTENCENTE À CÔNJUGE EXECUTADA. VALORES TRANSFERIDOS PARA OS AUTOS DE ORIGEM. VALOR REMANESCENTE PERTENCENTE AO CÔNJUGE DA EXECUTADA. MEAÇÃO GARANTIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de pesquisa de bens e valores em nome do cônjuge da devedora não foi objeto da decisão agravada, além de já ter sido decidido no AGI no 0746542-68.2020.8.07.0000. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, e, ainda, preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”).
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0718678-52.2020.8.07.0001 de 50% dos créditos eventualmente recebidos pela ora agravada naqueles autos, cujo devedor é seu cônjuge. Pela decisão agravada, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que “a meação pertencente à executada já fora objeto de penhora no rosto daqueles autos, de modo que a quantia remanescente do patrimônio pertence ao seu cônjuge”. A controvérsia recursal, portanto, consiste em definir se é ou não devida a penhora referente aos valores pertencentes ao cônjuge da executada, de modo a autorizar ou não a penhora no rosto dos autos.
3. O valor correspondente a 50% da avaliação do imóvel penhorado e leiloado nos autos no 0718678-52 (R$800.000,00 – oitocentos mil reais), referente à meação da executada e ora agravada, já foi transferido para os autos de origem para pagamento da dívida exequenda. Não há patrimônio restante referente à executada que possa ser constrito nos autos do cumprimento de sentença no 0718678-52. 3.1. O valor remanescente pertence ao seu cônjuge. Conforme definido nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo cônjuge, apesar de ter sido reconhecida a natureza de dívida contraída em benefício da família, foi garantida a sua meação.
4. Os agravantes requereram ao juízo a quo a penhora no rosto dos autos somente dos 50% que pertencem à executada, e essa parte já foi totalmente transferida para os autos de origem. Não houve na primeira instância qualquer discussão acerca do saldo remanescente, de modo que não cabe a apreciação em sede recursal de pedido que não foi requerido na origem. Assim, não há que se falar em “utilização do saldo remanescente no Cumprimento de sentença no 07138678-52.8.07.0001 para a quitação da dívida contraída nos presentes autos” como requerem os agravantes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.